Tribunal: TJDFT
Processo: 0713103-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO.
I - Tratando-se de filho menor, o dever de sustento incumbe aos genitores, que devem prover-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, todos os meios necessários a sua mantença e sobrevivência.
II - No que se refere à fixação do quantum relativo à verba alimentar, a regra a ser observada é o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, que se reporta, de um lado, à necessidade do alimentando e, de outro, à capacidade da alimentante, cumprindo salientar que a pessoa obrigada a prestar alimentos deve fazê-lo sem sacrificar a própria subsistência.
III - O recorrente demonstrou que o pagamento da verba alimentícia no montante fixado implica em risco à subsistência, a justificar, ao menos provisoriamente, a redução do valor.
IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno.